Tribunal: TJES
Processo: 5001481-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001481-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001481-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão (id nº 584664) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que, nos autos da “ação civil pública” nº 0000499-98.2018.8.08.0019, determinou ao Agravante e ao Município de Ecoporanga que “
providenciem meios para que Adolfo de Almeida Filho seja submetido a tratamento médico de radioterapia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
tratamento este a ser custeado
in totum
pelos demandados em clínica privada, caso o mesmo não seja disponibilizado pela rede pública de saúde
”.

Sustenta o Agravante, em suas razões recursais (id nº 584491), que o Agravado não teria demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem.

Pela decisão id nº 598205, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id nº 622945), pugnando seja negado provimento ao recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id nº 729763), opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Em tempo, inclua-se o MUNICÍPIO DE ECOPORANGA no polo passivo recursal a fim de viabilizar a sua intimação para a sessão de julgamento
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Setembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 0000499-98.2018.8.08.0019, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, entendo que o pleito emergencial ora formulado merece acolhimento.

Decerto que cumpre ao Poder Público, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo aos necessitados o tratamento necessário às anomalias e moléstias graves, sob pena de incorrer em gravíssima e intolerável omissão.

De outro lado, compete ao Poder Judiciário, sempre que for provocado pelo interessado, a nobre função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

Nesse aspecto, o custeio do tratamento de pessoas carentes e portadoras de moléstia grave, destinado a assegurar-lhes a continuidade da vida e a preservação da saúde, figura como inexorável obrigação do Poder Público, consoante pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“(...) Baseado no dito, cabe a este Poder Judiciário zelar pela preservação da vida, a qual, no caso, depende do medicamento prescrito pelo médico que acompanha a autora, não havendo que se falar em motivo para eventual substituição, principalmente no caso, no qual eventual substituição pode trazer, segundo laudo médico transcrito, efeitos devastadores ao tratamento da requerente.(...)” (Processo00211608820158080024; Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Publicação 16/02/2017 Julgamento23 de Janeiro de 2017 Relator SUBS. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO)

No caso espeque, resta demonstrado de forma a necessidade de se submeter indivíduo Adolfo de Almeida Filho, ao tratamento médico indicado, consoante demonstra os documentos às fls. 16, fazendo com que a probabilidade do direito reste comprovada.

Com relação aos demais requisitos, verifica-se que é urgente necessidade de submissão do favorecido ao tratamento médico de radioterapia, sob pena de agravamento de seu estado clínico.

Desta maneira e à luz das disposições contidas nos artigos 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e
DETERMINO
que os requeridos, providenciem meios para que Adolfo de Almeida Filho seja submetido tratamento médico de radioterapia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, tratamento este a ser custeado
in totum
pelos demandados em clínica privada, caso o mesmo não seja disponibilizado pela rede pública de saúde, tudo sob pena de multa diária que no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior revisão das astreintes para cumprimento da ordem.

(...).”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Conforme consignado na decisão id nº 598205, pela qual restou indeferido o pedido de efeito suspensivo, o Agravado ajuizou, em
16.05.2018
, “ação civil pública” objetivando seja o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravante, e o MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, compelidos a viabilizarem o tratamento de radioterapia ao cidadão Adolfo de Almeida Filho,

para dar continuidade ao processo de cura de um câncer localizado na glândula tireoide, haja vista inexistir, por parte dos órgãos públicos, previsão de agendamento para realização do tratamento em referência.

Com efeito, consta dos autos cópia de ofício subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde do Município de Ecoporanga (id nº 584652), datado de
15.08.2018
, informando que o cidadão Adolfo de Almeida Filho “
necessita de tratamento fora do domicílio, o mesmo esta lançado na lista de espera aguardando vaga
”.

Nesta senda, restou informado nos autos da ação judicial de origem, consoante se verifica de manifestação do Agravado (id nº 584656) datada de
24.07.2019
, que, mais de um ano após, o tratamento de radioterapia de que necessita o cidadão Adolfo de Almeida Filho não havia sido viabilizado pelos entes públicos.

Diante deste quadro, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, pela decisão vergastada (id nº 584664), deferiu, em
07.11.2019
, a tutela de urgência requerida na origem e objeto do presente recurso.

O Agravante, em suas razões recursais, afirma, em síntese, que não houve comprovação de “
realização de outras alternativas de tratamento antes do pedido de tratamento fora de domicílio
” e que “
decisão agravada pode causar, tanto ao agravante quanto à sociedade, lesão grave e de difícil reparação já que a determinação provisória de que o réu forneça o tratamento requerido ao Agravante acarretará situação irreversível – pois o alto custo do tratamento é irreversível e retirará dos demais cidadãos a oportunidade de ter acesso ao sistema público de saúde
”.

Ocorre que a documentação acostada aos autos (id nº 584660) comprova a necessidade do cidadão Adolfo Almeida Filho ser submetido a radioterapia para continuidade do tratamento de câncer, nos termos da solicitação subscrita por médico que acompanha o paciente, restando evidenciada a probabilidade do direito.

Ademais, o cidadão Adolfo Almeida Filho, consoante se pode extrair da petição inicial do feito de origem, reside na área rural do Município de Ecoporanga, que, por sua vez, consoante documento id nº 584652, não possui hospital ou centro médico que forneça o tratamento de radioterapia, razão pela qual a terapêutica indicada deverá ocorrer fora do domicílio.

Como se sabe, o “
Sistema Único de Saúde (SUS) implantou o Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), de forma a propiciar o atendimento a pacientes que necessitem de tratamentos disponíveis o fora da região do usuário, desde que esgotado todos os meios de tratamento na localidade em que reside, o qual é regulado pela Portaria de n.º 055/1999 do Ministério da Saúde
” (recurso de apelação nº 0000553-42.2016.8.08.0049, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira), sendo, portanto, a hipótese do cidadão Adolfo Almeida Filho.

O perigo de dano é evidente, pois a patologia em questão (câncer de tireoide) requer intervenção célere, pena do tratamento tornar-se inócuo.

Por outro lado, impende ressaltar que o tratamento de radioterapia é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, devendo o Agravante viabilizar a realização da solicitação médica e, apenas se houver impossibilidade, arcar com a sua realização em estabelecimento particular, de forma que inexiste o alegado receio de dano à coletividade ou às finanças públicas.

Assim, verifica-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores das tutelas de urgência, consoante disposto no art. 300, do Código de Processo Civil.

Destarte, à luz da cognição possível nesta sede recursal, tenho que deve ser mantida a decisão vergastada, notadamente porque o direito à saúde, consoante determina da Constituição da República (art. 196), é direito de todos e dever do Poder Público, ainda mais se considerada a gravidade da patologia (câncer) que acomete o cidadão Adolfo Almeida Filho e o lapso temporal superior a dois anos de espera pela realização do tratamento solicitado (radioterapia).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001481-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
ONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
C
IVIL PÚBLICA - RADIOTERAPIA
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.